Tribunal: TJDFT
Processo: 0733672-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREJUDICIAL. REUNIÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.

I – A r. decisão que rejeitou a alegada conexão ou prejudicialidade externa entre as ações não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

II – Verificada que a eventual procedência da ação de rescisão de contrato de compra e venda de participação societária ajuizada pela agravante-ré Shilo Par contra os demais réus da ação originária de rescisão de contrato de empreitada c/c devolução de valores e reparação de danos morais pode ensejar a ausência de responsabilidade solidária em relação ao pleito dos agravados-autores, impõe-se a reunião dos processos perante o i. Juízo prevento da 21a Vara Cível de Brasília, a fim de se evitarem decisões conflitantes. Art. 55, § 3o, do CPC.

III – Agravo de instrumento provido.